Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-36.2018.8.11.0092
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001576-36.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Econômica]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILBER ALVES GARCIA - CPF: 911.586.561-49 (APELANTE), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), A coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS BARBOSA PAES GEROLOMO - CPF: 029.189.101-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO – EXPOSIÇÃO À VENDA DE MEDICAMENTOS EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
PROCEDÊNCIA
– PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 158 DO CPP – EXIGÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90, define tipo penal de resultado, ou seja, aquele que deixa vestígios, de modo que a realização de perícia para a comprovação do núcleo da conduta incriminada é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime. Inteligência do art. 158 do CPP. Recurso provido.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de SILBER ALVES GARCIA, contra sentença editada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT (Ação Penal 0001576-36.2018), que julgou procedente a denúncia para
condena-lo
como incurso nas sanções do artigo 7º, parágrafo único, inciso IX, da Lei 8.137/90, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias multa, no regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito.

Em suas razões (pags. 225/238-PDF)
requer a absolvição
sob a alegação de

fragilidade das provas produzidas, que não conduz a certeza de que o réu tenha praticado o delito de expor a venda produto improprio para consumo. Argumenta, em síntese, que
“Não existe prova, e nem tampouco, laudo de que a mercadoria apreendida era vendida em desacordo com as determinações legais, as irregularidades constatadas não permitem concluir que o denunciado armazenava mercadoria imprópria para consumo...”
(pag. 235-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, é pelo
improvimento
do recurso (pags. 256/263-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº. JORGE DA COSTA LANA, manifestou-se
desprovimento
do recurso (pag. 267/272-TJMT):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da denúncia, no dia 08/06/2018, por volta das 13h58min,
no interior da Farmácia Droga Farma
, localizado na Rua Vereador Itamir M. Cardoso, número 196, Centro do município de Alto Taquari/MT,
o denunciado SILBER ALVES GARCIA expôs à venda mercadoria em condições impróprias ao consumo, consistente em medicamentos vencidos
(termo fls. 20 à 24).

Consta que na data dos fatos,
o Promotor de Justiça, João Ribeiro da Mota, acompanhado da equipe técnica da vigilância sanitária junto a Polícia Militar realizaram operação de fiscalização na referida farmácia
.

Neste diapasão,
ao inspecionarem a farmácia Droga Farma, foram encontrados vários produtos, inclusive medicamentos, com a data de validade vencida, expostos nas prateleiras
.

Por esse fato, o apelante foi condenado pelo juízo de primeiro grau nos termos da sentença pelos crimes de do art. 7º, parágrafo único, inciso IX da Lei 8.137/90, decisão da qual recorre postulando o que segue:

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Pretende a defesa do recorrente, seja reformada a sentença condenatória, absolvendo o réu ao argumento de que as provas dos autos são insuficientes e frágeis, assim como
“...não há qualquer laudo técnico de um perito que demonstra que esses produtos que ficaram exposto por Imprudência, Imperícia e por parte do Sr. Silber Alves Garcia, estavam improprio para consumos, contando apenas Relatório elaborado pela Fiscalização de Vigilância Sanitária.”
(pag. 227-PDF).

Pois bem, a despeito da fundamentação exposta pela defesa, no sentido de que não há prova segura a dar lastro à sentença vergastada,
entendo que o pleito merece
provimento
.

A respeito da conduta, a sentença se amparou nas

evidencias do auto de prisão em flagrante (id. 68720281, pág. 06), Boletim de Ocorrência nº 2018.191340 (pág. 26/28), Relatório Técnico de Inspeção Sanitária (id. 68720281, pág. 30/38) e Relatório Final (id. 68720281, pág. 52) e Auto de apreensão (ID. 68720281, pág. 29), os seguintes produtos apreendidos:

- 06 UNIDADES PARECETAMOL 500MG, LOTE 347857, VALIDADE 04/2018;

- 11 UNIDADES GRAVTEST EASY, LOTE 15121331, VALIDADE 02/2018;

- 18 UNIDADES TYLAFLEX PARECETAMOL 750 MG, LOTE 310455, VALIDADE 01/2018;

- 11 UNIDADES DIPIMED DIPIRONA MONOHIDRATADA, LOTE 354565”

O apelante negou que tivesse expondo à venda os produtos acima apreendidos, consoante
interrogatório judicial,
verbis
:

“que no dia dos fatos, no interior do seu estabelecimento se
encontravam medicamentos vencidos devidamente separados em caixas, a espera de uma empresa que fazia o recolhimento desses produtos
;
que essa caixa se encontrava separados dos demais medicamentos;

que a caixa se encontrava abaixo das prateleiras em um local próprio para descarte pois no interior da mesma encontrava produtos vencidos
; que no estabelecimento em que trabalha com 6 (seis) meses de antecedência a data de vencimento do medicamento, é feito a separação, e ao vencer o medicamento é entregue a uma empresa especializada em descarte de medicamentos; que já foi encontrado medicamentos vencidos em outra oportunidade em seu estabelecimento; que seu estabelecimento já foi interditado anteriormente por algumas irregularidades.”

Em contrapartida, temos as testemunhas JHONATHAN LOPES e DIOGO BELIN, Policiais Militares, afirmaram nos depoimentos em juízo, verbis:

“que no dia dos fatos, a guarnição policial recebeu contato de um funcionário da vigilância sanitária informando que o proprietário da Farmácia Droga Farma estava alterado; que ao deslocar até a farmácia visualizou o denunciado tranquilo, e não ofereceu resistência ao deslocarem com o mesmo até a delegacia para registrar boletim de ocorrência; que no dia dos fatos o denunciado foi conduzido até a delegacia por manter em depósito medicamentos vencidos”.
(declaração de DIOGO BELIN).

“que no dia dos fatos, a guarnição militar foi acionada já que o proprietário da Farmácia Droga Farma estava meio alterado; que chegaram no local perceberam que o proprietário estava tranquilo; que dentro de algumas gavetas tinham alguns medicamentos vencidos, e com isso encaminharam o suspeito a delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência”.
(Declaração de JHONATHAN LOPES).

Na sequência o juízo sentenciante, igualmente, considerou o depoimento tomado em juízo
de APARECIDO MARDEN REIS, Fiscal da Vigilância Sanitária, de que teria apreendido os medicamentos vencidos e que estariam expostos à venda:

“que compareceu na farmácia droga farma de propriedade do acusado Silber, a fim de realizar uma vistoria, na oportunidade foi constatado medicamentos expostos a venda no balcão e na prateleira do local; que em vistorias realizadas anteriormente, já houve a interdição do estabelecimento com a apreensão de medicamentos vencidos, sendo que no dia dos fatos foram apreendidos medicamentos e encaminhados a polícia civil.”

É nestas condições que a defesa assevera que
os produtos não foram submetidos à perícia de constatação
, Laudo Técnico para comprovação da materialidade.

De fato, o cerne do tipo penal descrito no art. 7º, IX, da Lei nº. 8.137, é a venda, depósito ou exposição à venda, de mercadorias
“em condições impróprias ao consumo”.

Cuida-se de tipo penal de resultado, ou seja, aquele que deixa vestígios, de modo que a realização de perícia para a comprovação do núcleo da conduta incriminada é imprescindível para a
comprovação da materialidade do crime
.

No caso, embora tenha sido anexado aos autos termos de apreensão,
não foi realizada perícia para comprovar que
os medicamentos estariam impróprios para consumo, não se mostrando suficiente para a condenação do apelante as meras inferências pessoais sobre data de validade ou de armazenamento para fins de caracterização da conduta ilícita.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI leciona, a esse respeito:

“Formação do corpo de delito: ter matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo é situação que, logicamente, deixa vestígio material, preenchendo o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal: ‘Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.’ Por isso, cremos indispensável a realização de exame pericial para atestar que a mercadoria ou a matéria-prima, realmente, pela avaliação de especialistas, é imprópria para consumo. Não pode essa questão ficar restrita à avaliação do juiz, que se servira de testemunhas e outras provas subjetivas para chegar a uma conclusão”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1037).

Essa mesma conclusão sobre a necessidade de submissão da mercadoria à perícia técnica para fins de comprovação da materialidade do crime tipificado no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90, é tirada da jurisprudência desta Corte de Justiça, em sintonia com julgados dos Tribunais Superiores, a saber:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME CONTRA AS RELAÇÕES CONSUMERISTAS – VENDER E EXPOR À VENDA MATÉRIA-PRIMA OU MERCADORIA EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO – ART. 7.º, INC. IX, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 8.078/1990 – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DENÚNCIA REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA [ART. 395, INCISO III, DO CPP] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO E A CONTINUIDADE DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL TÉCNICO ATESTANDO A EFETIVA NOCIVIDADE DOS PRODUTOS APREENDIDOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – CRIME NÃO TRANSEUNTE E QUE DEIXA VESTÍGIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CPP – PRECEDENTES FIRMADOS NAS CORTES SUPERIORES E NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, com os quais faz coro a jurisprudência deste Sodalício estadual, o crime previsto no art. 7.º, inc. IX, da Lei n.º 8.137/1990 detém natureza não transeunte e deixa vestígios, razão pela qual, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, é imprescindível a existência de laudo pericial técnico atestando a nocividade dos produtos apreendidos e a efetiva impropriedade da mercadoria para o consumo.

2.
Na hipótese, embora a denúncia esteja acompanhada de relatório da equipe de Vigilância Sanitária Municipal, informando que o recorrido tinha em depósito para venda ou expunha à venda produtos com prazos de validade extrapolados, a ausência de perícia técnica atestando a impropriedade da mercadoria ao consumo, constitui óbice instransponível à aferição da materialidade delitiva, a inviabilizar o recebimento da denúncia e subsequente retomada da tramitação processual
.

3. Rejeição da denúncia mantida. Recurso ministerial desprovido”
[TJMT, RSE PJe N.U 1008630-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/8/2019, Publicado no DJE 13/8/2019].

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXPOR À VENDA MERCADORIAS EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO – (ART. 7º, IX, C/C § ÚNICO DA LEI Nº 8.137/90) – DENUNCIA REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – IMPROCEDÊNCIA- EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO DA IMPROPRIEDADE DO PRODUTO – INEXISTÊNCIA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA – JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – CARÊNCIA - PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PGJ.

O artigo 7º, inciso IX, c/c, § único, da Lei 8.137/90, que trata de infração contra as relações de consumo, entre elas, expor a venda mercadorias em condições impróprias ao consumo, prevê a necessidade de apresentação de vestígios materiais para configuração do delito, sendo assim, de substancial importância, a realização de perícia técnica, nos termos do artigo 158 do CPP. A ausência da prova fundamental do crime em questão, qual seja, laudo técnico, é elemento de convicção suficiente a amparar a decisão, em que haja rejeição da denúncia por falta de justa causa para a ação penal. Precedentes do STJ”
[TJMT, RSE N.U 1001069-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/5/2020, Publicado no DJE 31/5/2020].

Por conseguinte, não é viável a mantença da condenação, ante a ausência de prova essencial à constituição da materialidade do crime, ademais, a de relevar inexistir prova que fato tais medicamentos se encontravam exposta à venda, pois, não nenhum outro elemento que robora as palavras do agente de fiscalização sanitária; o fato de existir produto vencido no estabelecimento em tese não é crime, até porque poderá estar aguardando para descarte de forma correta, eis porque a absolvição se impõe.

Ante o exposto, em
dissenso ao parecer
,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa para absolver SILBER ALVES GARCIA da imputação da prática do crime tipificado no art. 7º, Inc. IX, da Lei nº. 8.137/90, afastando a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022